Tribunal: TJDFT
Processo: 0010427-09.2013.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010427-09.2013.8.07.0009 RECORRENTE: EDNA MARCIA CESILIO GERTRUDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DE CORRÉU ABSOLVIDO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS POR LAVAGEM DE DINHEIRO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. DOLO. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO (ART. 12, I, DA LEI No 8.137/1990). INCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. GRUPOS DE CRIME. CONCURSO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE. I - A Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, no julgamento de mandado de segurança impetrado pela ré, decidiu pela desnecessidade de realização de perícia contábil, considerando a constituição definitiva dos créditos tributários, de modo que a mesma questão não pode ser novamente analisada por este Colegiado. II - Nos termos do julgado proferido pelo STF–RE no 1.055.941/SP, é constitucional a remessa da “íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos III - Nos crimes societários é prescindível a descrição detalhada da conduta dos réus na denúncia, bastando que seja indicado o vínculo mantido com a pessoa jurídica e o fato delituoso. Precedentes do STF e do STJ. IV - Demonstrado que os requisitos previstos no art. 41 do CPP foram atendidos, não há que se falar em inépcia da denúncia, sobretudo se ao denunciado foi possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa. V - Após a prolação de sentença condenatória, as alegações de inépcia da denúncia e ausência de justa causa ficam prejudicadas, uma vez que finalizada a instrução, a decisão de mérito indica a aptidão da exordial acusatória a existência de lastro probatório não apenas para determinar a persecução penal, mas para a condenação. VI - Demonstrado por meio de prova e documental oral a autoria dos crimes contra a ordem tributária (art. 1o, I e II, da Lei no 8.137/1990), deve ser mantida a condenação. VII - O administrador de sociedade empresária tem a obrigação de fiscalizar, administrar, gerenciar a empresa e zelar por sua regularidade, sob pena de responder pela prática de eventuais crimes contra a ordem tributária. VIII - Para a configuração do delito descrito no art. 1o, I e II, da Lei no 8.137/90, basta a comprovação do dolo genérico, consistente em fraudar a fiscalização tributária, sendo prescindível a prova de que a ré tinha a intenção de obter vantagem indevida em prejuízo do Erário. IX - Havendo dúvida razoável a respeito da autoria do crime de sonegação fiscal (art. 1o, I e II, da Lei no 8.137/1990), mantém-se a absolvição, com fundamento no princípio in dubio pro reo. X - Deve ser preservada a absolvição quanto ao crime de apropriação indébita tributária (art. 2o, II, da Lei no 8.137/1990), se não comprovado o dolo na conduta do agente, consistente na vontade explícita de não recolher o valor do tributo devido aos cofres públicos. Precedentes do STF e do STJ. XI - Deve ser reconhecida a atipicidade do crime de lavagem de dinheiro em relação às condutas praticadas quando o crime contra a ordem tributária não estava inserido no rol taxativo da Lei no 9.613/1998, com redação anterior à da Lei no 12.683/2012. XII - Nas condutas praticadas após a modificação da lei, mantém-se a absolvição se as provas são insuficientes para demonstrar que a ré dissimulou a natureza e a origem dos valores provenientes da apropriação indébita tributária, integrando-os com ativos lícitos da empresa ou efetuando simulação de lucro da empresa com a finalidade de abertura de novas filiais. XIII - O STJ, no REsp 1849120/SC, firmou o posicionamento no sentido de que a definição de valor vultoso para aferição do dano à coletividade, descrito no art. 12, I, da Lei no 8.137/1990, abarca sonegações cujo valor atual e principal, incluídos os acréscimos legais de juros e multas, supere R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), nos termos do art. 14, caput, da Portaria 320/PGFN. XIV - No mesmo julgamento, a Corte Superior fixou a tese de que “o grave dano à coletividade é objetivamente aferível pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado (como grande devedor)”. XV - No âmbito do Distrito Federal, considera-se como grande devedor as pessoas naturais ou jurídicas inscritas na Dívida Ativa, cujo somatório dos débitos seja igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e são merecedores de tratamento prioritário os sujeitos passivos de obrigações que possuam dívida fiscal igual ou superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), nos termos da Portaria no 150/2019, da PGR/DF. XVI - O princípio da insignificância deve ser aplicado aos crimes contra a ordem tributária quando o valor total do crédito tributário suprimido, devidamente constituído e atualizado, seja inferior aos limites estabelecidos em lei para a dispensa do ajuizamento da execução fiscal, que no DF equivale a R$18.714,41 (dezoito mil, setecentos e quatorze reais e quarenta e um centavos). XVII - A regra da continuidade delitiva (art. 71 do CP) é aplicável ao crime contra a ordem tributária quando o agente comete várias e sucessivas condutas delitivas na forma do art. 1o, inc. I, as quais devem ser somadas às tipificadas no art. 1o, inc. II, as duas da Lei no 8.137/1990, uma vez que se trata de delitos praticados de forma distintas. XVIII - Impossível a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade de crimes que excedem os utilizados para a aplicação da continuidade delitiva na fração de 2/3 (dois terços), sob pena de se incorrer em bis in idem. XIX - Na ausência de outro indicador na lei que defina os crimes contra a ordem tributária, é possível a aplicação subsidiária da regra geral contida no art. 49 do CP, que estabelece o salário mínimo vigente na época dos fatos como referência para a fixação da pena pecuniária. XX - Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento. XXI - Recursos conhecidos e desprovidos. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal c/c artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 93 do CPP c/c Súmula vinculante n. 24 do STF, asseverando que a decisão que declarou a nulidade dos lançamentos tributários inscritos em dívida ativa em nome da recorrente, proferida pelo juízo cível, é prejudicial à ação penal que, em seu entendimento, deveria ser suspensa; c) artigos 83, §§ 2o e 4o, da Lei 9.430/1996, 9o, § 2o, da Lei 10.684/2003 e 68 e 69, ambos da Lei 11.941/2009, afirmando que, tendo aderido ao parcelamento do crédito tributário e comprovado o pagamento da primeira parcela, deveria ser deferida a suspensão da ação penal. Acrescenta, ainda, que confirmada a homologação da dação em pagamento com a extinção da dívida fiscal deveria ser extinta a punibilidade dos crimes tributários; d) artigos 158 e 159, ambos do Código de Processo Penal, aduzindo que o indeferimento da produção de perícia contábil violou os princípios do contraditório e da ampla defesa; e) artigos 6o, parágrafo único da Lei Complementar n o 105/2001, e 8o, § 2o, e 236, inciso II, ambos da Lei Complementar no 75/1993, porque, em seu entendimento, teriam sido transferidos os documentos de natureza sigilosa para o Ministério Público sem que tivesse havido a competente autorização judicial, acrescentado que o presente processo deveria tramitar com cláusula de segredo de justiça, o que não teria sido observado pelo parquet; f) artigos 1o da Lei 8.137/1990 e 13 do Código Penal, porque em nenhum dos autos de infração houve constituição definitiva do tributo em desfavor da recorrente, acrescentando que sequer foi parte no processo administrativo fiscal que gerou os autos de infração. Afirma nunca ter sido acionada administrativamente nem ter tido conhecimento de nenhum dos autos de infração, razão pela qual pede sua absolvição quanto aos aludidos crimes tributários; g) artigo 71 do CP c/c artigo 1o, incisos I e II, da Lei 8.137/1990, argumentando que deveria ser reconhecida apenas uma única continuidade delitiva entre as condutas distribuídas nos dez autos de infração tributária, sob pena de bis in idem, com a consequente redução de 179 (cento e setenta e nove) para 74 (setenta e quatro) crimes; h) artigo 68 do CP c/c artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, insurgindo-se contra a aplicação da causa de aumento da pena relativa aos graves danos à coletividade, argumentando que não teriam sido considerados os valores originais e que não deveriam ter sido considerados os valores de forma global. Acrescenta não existir nenhuma CDA em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), valor adotado no Distrito Federal como parâmetro para aplicação da referida majorante; i) artigos 8o, parágrafo único, da Lei 8.137/1990, 1o, 49, § 1o, e 60, § 1o, todos do Código Penal, alegando que não há previsão de pena de multa na lei especial e que tal lacuna não pode ser suprida por meio de analogia sob pena de ofensa aos princípios da anterioridade, da legalidade e da taxatividade da norma penal. Sustenta que, inclusive, deveria ser reduzida em observância ao princípio da proporcionalidade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade ao artigo 5o, incisos X, XII, XXXIX, XL, LV, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial, a respeito da suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, do sigilo fiscal, da irretroatividade e da legalidade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 68 do CP c/c artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990. Com efeito, a tese recursal, nesse aspecto, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1055941 (Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJ-e de 18/3/2021 – Tema 990), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “I - É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; II - O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXIX, XL, LV, da Carta Magna, o apelo extremo não merece subir. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1304330 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Dje de 8/11/2021). Ressalte-se, por outro lado, que a jurisprudência da Corte Suprema é pacífica no sentido de que violação ao texto constitucional de forma reflexa é circunstância que torna inviável o recurso extraordinário. Nesse sentido: 1349312 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe de 9/2/2022. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017